Tribunal: TJMT
Processo: 1020462-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020462-80.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alíquota Progressiva, Índice da Alíquota, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AJAQUES BOTELHO LANNES - CPF: 207.463.931-72 (IMPETRANTE), EVA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 241.761.331-04 (IMPETRANTE), GONCALO AMARANTE DE ALMEIDA - CPF: 048.795.381-91 (IMPETRANTE), GEUNICE PAULA CARVALHO MATOS - CPF: 161.751.901-49 (IMPETRANTE), GLEICE NEIA DA GUIA MAGALHAES RAMOS - CPF: 161.932.881-04 (IMPETRANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (IMPETRANTE), HILDETE NASCIMENTO SOUZA - CPF: 208.328.181-00 (IMPETRANTE), HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 161.942.921-72 (IMPETRANTE), IEDA BEATRIZ VARGAS LOPES - CPF: 335.816.140-49 (IMPETRANTE), IZILDINHA MONTEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 108.228.101-82 (IMPETRANTE), IZAURA MOREIRA DE ALENCAR RIBEIRO - CPF: 594.624.851-00 (IMPETRANTE), ESTER DE CAMPOS PINTO - CPF: 107.096.901-00 (IMPETRANTE), JACILDA ROSA DIAS - CPF: 274.929.401-06 (IMPETRANTE), JOANICE BARROS DE CARVALHO - CPF: 207.288.161-72 (IMPETRANTE), JOANETE SANTOS ZEFERINO DA LUZ RIBEIRO - CPF: 171.877.291-20 (IMPETRANTE), JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA - CPF: 270.339.021-15 (IMPETRANTE), JULIETA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 104.269.651-91 (IMPETRANTE), LUZIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 176.196.371-68 (IMPETRANTE), LEONOR DE AZEVEDO E SILVA - CPF: 021.706.631-34 (IMPETRANTE), LILIAN CRISTINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 229.616.401-30 (IMPETRANTE), LOURDES DE BARROS CALDAS - CPF: 405.416.221-53 (IMPETRANTE), MARIA ANTONIA DE BARROS COSTA - CPF: 080.002.551-20 (IMPETRANTE), MARILENA CUNHA TEIXEIRA COELHO - CPF: 205.941.271-49 (IMPETRANTE), MARIA MIRENE SALES - CPF: 142.612.001-04 (IMPETRANTE), MARILZE NUNES DA SILVA - CPF: 304.405.801-53 (IMPETRANTE), MARIA PAES DE FIGUEIREDO - CPF: 107.052.281-34 (IMPETRANTE), MARLEY FERREIRA LEITE BRUNO - CPF: 352.853.541-53 (IMPETRANTE), MARCIA REGINA DE LARA - CPF: 318.393.801-44 (IMPETRANTE), NYMPHA APARECIDA AQUINO CASTRILLO - CPF: 318.409.901-63 (IMPETRANTE), NILDA GODOY DE CAMPOS - CPF: 078.320.361-68 (IMPETRANTE), OSCAR DA COSTA RIBEIRO - CPF: 001.737.971-72 (IMPETRANTE), RITA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 078.415.401-59 (IMPETRANTE), ROSANGELA APARECIDA PEREZ MONTRESOL FAVERSANI - CPF: 384.324.631-91 (IMPETRANTE), SIRLENE GOMES PESSOA - CPF: 334.736.099-00 (IMPETRANTE), SOLANGE FERNANDEZ NOGUEIRA - CPF: 139.029.201-06 (IMPETRANTE), SEBASTIAO ELUADIR DE ALMEIDA - CPF: 107.011.501-06 (IMPETRANTE), SIDNEY CAMACHO - CPF: 140.412.001-72 (IMPETRANTE), UBIRATAN FRANCISCO VILELA SPINELLI - CPF: 007.200.621-87 (IMPETRANTE), VERA NEIDE SOARES DUARTE - CPF: 106.906.891-87 (IMPETRANTE), WILCY MARTINS MONTEIRO - CPF: 241.273.701-06 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (IMPETRADO), ANA MARIA DE MORAES DUARTE - CPF: 137.545.131-68 (IMPETRANTE), SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 161.462.201-91 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMES DA ROCHA - CPF: 469.175.351-68 (IMPETRANTE), YOLANDA PAPAZIAN DE PAIVA - CPF: 147.109.351-49 (IMPETRANTE), EURIDES NUNES DE ALMEIDA - CPF: 045.992.251-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS
- SERVIDORES PÚBLICOS (DELEGADOS DE POLÍCIA) - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2019 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO -
ORDEM DENEGADA
.

1 - O
s atos administrativos praticados pelo

Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância. O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, está legitimado a figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

2 - Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7o, §2o da legislação de regência do mandado de segurança.

3. Os Impetrantes não comprovaram, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo que se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTES:
AJAQUES BOTELHO LANNES,

EVA DE OLIVEIRA GOMES E
OUTROS

IMPETRADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E

PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar interposto por
Ajaques Botelho Lannes, Eva de Oliveira Gomes e outros
, contra ato tido como ilegal perpetrado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso e

do Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdênci
a, consistente na majoração da alíquota de contribuição previdenciária para 14% sobre a remuneração dos servidores (Delegados de Polícia).

Os Impetrantes sustentam que, a Lei Complementar no 654/2020, que alterou o sistema de contribuição previdenciária dos Servidores Públicos, aumentando a alíquota para 14% (Quatorze por cento), em total prejuízo aos servidores públicos (Delegados de Polícia).

Asseveram que, apesar da Lei Complementar no 654 ter alterado a alíquota para 14%, a referida EC 103/2019, prevê a possibilidade de aumento progressivo, da alíquota que pode chegar a 22%.

Relatam que, a majoração da alíquota 14% de contribuição previdenciária, já está em vigor desde o primeiro dia do mês de junho do corrente ano, conforme estabelecido, no artigo 5o, da referida Lei Complementar no 654/2020.

Afirmam que, são servidores aposentados e possuem direito líquido e certo ao não aumento da alíquota da forma como foi definida, caracterizando confisco e ainda com relação a mudança da base do teto, não respeitando o teto do INSS.

Por essas razões, pugnam pela concessão da liminar, a fim de determinar que os impetrados não efetuem o desconto em folha de pagamento do percentual de 14%, considerando o limite do salário mínimo, em vez do teto constitucional, porém,

efetue o desconto previdenciário única e exclusivamente sobre os valores recebidos pelos impetrantes, que ultrapassarem o teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

A liminar foi indeferida (id. 60803990)

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação por meio do ID 61939461, alegando, a incompetência do Tribunal de Justiça para analisar atos de competência do Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência.

Assevera, ainda, que o ato supostamente ilegal não constitui ato de competência do Secretário de Estado de Gestão, logo é parte ilegítima na presente ação.

Argumenta que o Estado de Mato Grosso foi autorizado a aplicar alíquota prevista em sua legislação, em detrimento ao que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019, dada a inconstitucionalidade das normas federais que pretendam fixar alíquotas e bases de cálculo de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração, proventos e pensões.

Ainda, argumenta que a majoração previdenciária respeitou o preceito constitucional da noventena, fixando, em verdade, prazo superior a 90 (noventa) dias para sua entrada em vigor, o que se deu a partir de 1o de junho de 2020, à medida que sua publicação se deu em fevereiro.

Assim, requer seja denegada a ordem mandamental.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n. 69762986), manifestou-se pela rejeição das preliminares, e suspensão do feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS IMPETRADOS)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Estado de Mato Grosso, nas informações prestadas, que imperioso o reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça para analisar atos do Diretor do MTPREV.

Com efeito, o impetrante aponta como ato coator a implantação da alíquota de contribuição previdenciária de 14% sobre a remuneração dos servidores públicos (Delegados de Polícia).

De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo

Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV não se submetem, a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, decidiu a Turma:

[...] O Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos; todavia, excluído da lide o Secretário de Estado de Fazenda. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1000136-41.2016.811.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de outubro de 2018).

Dessa forma, estaria legitimado a figurar no polo passivo do
mandamus
, o Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso.

Logo, voto
pela rejeição das preliminares
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
interposto por
Ajaques Botelho Lannes, Eva de Oliveira Gomes e outros
, contra ato tido como ilegal perpetrado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso e

do Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdênci
a, consistente na majoração da alíquota de contribuição previdenciária para 14% sobre a remuneração dos Delegados de Polícia.

Os Impetrantes sustentam que, a Lei Complementar no 654/2020, alterou o sistema de contribuição previdenciária dos Servidores Públicos, aumentando a alíquota para 14% (Quatorze por cento), em total prejuízo aos servidores filiados do Impetrado, que são Delegados de Polícia.

Em suas razões iniciais (Id. 59619492), aduzem os Impetrantes ser ilegal a prática do ato administrativo executado pelas autoridades coatoras que, determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Servidores públicos para 14% (quatorze inteiros por cento).

Requer, a concessão da segurança julgando procedente o pedido para reconhecer a ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes ao não aumento da contribuição previdenciária no percentual de 14% e que seja determinado aos impetrados de que se abstenha de efetuar o desconto em folha de pagamento do percentual de 14%, a título de contribuição previdenciária - Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020.

Pois bem.

Os Impetrantes pretendem às autoridades coatoras, determinação, a fim de que s
e abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), para custeio do regime de inatividade e pensão prevista no artigo 24-C do Decreto Lei Federal n. 667/2020 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, a partir de 1o de junho de 2020.

O artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza.

In casu
, a pretensão de abstenção
de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
Mandamus.

Não obstante, de acordo com o artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A Carta Magna estabelece em seu artigo 195, § 6o, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não lhes aplicando o princípio da anterioridade anual.

Com efeito, verifica-se que até o ano de 2019, a Lei Complementar Estadual nr.202/2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária
dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa a alíquota de contribuição previdenciária de 11%.

No julgamento do mérito da ação cível originária n 3396/MT, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado que:

[...]
Registre-se, por oportuno, que

a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável
.

Logo, é possível concluir que
a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional
,
na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de ‘normas gerais’, em prejuízo da autonomia dos entes federativos.
[...].

(Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ACO 3396/MT, Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de outubro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de outubro de 2020).

Dessa forma, apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional no. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante, que pudesse autorizar o deferimento da medida em mandado de segurança.

Ademais, o parágrafo 8
o
, do artigo 2
o,
da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no. 202, de 28 de dezembro de 2020, incluído pela Lei Complementar 654, de 19 de fevereiro de 2020, autoriza a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária de quatorze por cento (14%) aos servidores militares, na hipótese de perda de eficácia ou validade do artigo 24-C do Decreto-Lei nr. 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Complementar Nacional nr. 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969
:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019
:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021.

Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

[...]

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

[...]

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
.
(Grifei)

Todavia, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2o da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal:

Art. 149 (...)

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Ademais, há o perigo na demora
in reverso
, eis que o regime próprio de previdência social do impetrado pode sofrer inúmeros prejuízos, como o desequilíbrio atuarial, com reflexos em seus próprios beneficiários.

No caso, não há motivos para afastar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos impetrantes, levada a efeito pelo impetrado.

Portanto, a par das considerações efetivadas no Mandado de Segurança, tenho que não há ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que implantou a alíquota de contribuição previdenciária de 14% sobre a remuneração dos servidores.

Com essas considerações,
Rejeito
as preliminares suscitada pelo Impetrado
Estado de Mato Grosso
, e no mérito,
Denego
a ordem mandamental, requerida pelos Impetrantes
Ajaques Botelho Lannes e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021